Tribunal: TJDFT
Processo: 0015489-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015489-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26566323, determinou-se a elaboração dos cálculos relativos a SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA, SANDRA REGINA BRASIL, SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAÚJO DE SOUSA e SÉRGIO DE ARAÚJO LISBOA. Feitos os cálculos (ID: 28446164), o Distrito Federal impugnou as planilhas e indicou o excesso de R$ 279,62 (ID: 30699380). O exequente informou não concordar com a impugnação do Distrito Federal, eis que o alegado excesso se deu em decorrência da aplicação pelo devedor dos juros da nova poupança a partir de 01/07/2009. Passo a decidir. No cotejo das planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, vistas no ID: 28446164, e a memória de cálculo apresentada pelo ente distrital, constante do ID: 30699381, verifica-se que a diferença se deve, sobretudo, ao valor da verba sucumbencial. As planilhas de ID: 28446164 foram elaboradas observando-se os parâmetros definidos na decisão de ID: 26566323. Ademais, verifica-se nas planilhas do ente distrital a aplicação do percentual de 1% de juros de mora até 2009, quando o correto é a incidência até 3/5/2012, data em que passa a incidir a sistemática flutuante de juros, consoante dispõe o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, na redação dada pela Medida Provisória n. 567/2012. Diante do exposto, indefiro a impugnação do Distrito Federal de ID: 30699380. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o exequente informa que os substituídos SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA e SÉRGIO DE ARAÚJO LISBOA renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 28935325 e 28935324), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelos requerentes. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28446164. Expeçam-se os seguintes requisitórios: - Requisições de Pequeno Valor em favor de SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA e SÉRGIO DE ARAÚJO LISBOA, no valor total bruto de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), cada, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos estes à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; - Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 18.449,59), referente aos honorários da execução, consoante planilhas de ID: 28446164; - Precatórios em favor de SANDRA REGINA BRASIL e SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAÚJO DE SOUSA, de acordo com as planilhas de ID: 28446164, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Cumpra-se. A fim de evitar tumulto processual, analisarei posteriormente o ofício de ID: 31720404 (extinção pelo pagamento do PCT n. 0745176-91.2020.8.07.0000 - SEBASTIÃO FERREIRA GOMES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 26 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador